Tribunal: TJSP
Processo: 0000522-78.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000522-78.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MICHAEL
RAIMUNDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000522-78.2020.8.26.0502 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000522-78.2020.8.26.0502
COMARCA: CAMPINAS - DEECRIM UR4
AGRAVANTE: MICHAEL RAIMUNDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.550
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes. Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando MICHAEL RAIMUNDO contra a r. decisão de fls. 47/53, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
21/04/2019, consistente em posse de aparelho celular, determinando a perda de
1/3 dos dias remidos anteriormente à falta e o reinício do prazo de cumprimento
da pena para fins de progressão de regime.
Requer a absolvição, aduzindo ausência de indícios de
autoria, afirmando de ter sido fato praticado por terceiro. Subsidiariamente, em
relação aos dias remidos, requer que seja aplicado no mínimo legal (fls. 01/07).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 58/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000522-78.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Mantida a decisão (fl. 62), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 70/73).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
O recurso não comporta provimento.
Vejamos:
É dos autos que, no dia 21/04/2019, na Penitenciária João
Batista de Arruda Sampaio, o agravante recebeu a visita de sua companheira
Leticia Roberta Godoy, a qual ingressou no estabelecimento prisional, trazendo
consigo um aparelho celular inserido em suas partes íntimas (fls. 09).
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que declarou, em síntese, que não sabia que a Sra. Leticia
iria trazer os objetos (fl.).
Os agentes de segurança penitenciária Vera Lucia Santos
Mesquita e Wilson Cesar Cogo, em seus depoimentos, confirmaram o que foi
consignado na comunicação do evento (fl. 25/26).
Igualmente, a companheira Leticia informou que entrou com
o aparelho celular no estabelecimento prisional para entrega-lo a Michael (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000522-78.2020.8.26.0502 -Voto no
4
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão datada de 03/08/2017, o Diretor Técnico da Penitenciária
em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração ao artigo
50, VII, da LEP (fl. 34/35).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR4, da comarca de
Campinas, em 30/04/2019, de forma fundamentada, homologou a decisão,
reconhecendo a falta grave e determinando a perda de 1/3 dos dias remidos
anteriormente à falta e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime (fls. 36).
Assim, não merece guarida alegação de que o sentenciado
não pode ser punido por fatos praticados por terceiros. Seria, no mínimo, ingênuo
acreditar que o objeto não era destinado ao agravante, bem como que este não
teve participação na conduta da visitante.
Desse modo, a conduta do agravante se amolda à prevista
como a de quem falta grave pratica. Assim prevê a Lei de Execução Penal:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que:
(...)
VII
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação
com outros presos ou com o ambiente externo.”
Cumpre salientar, ademais, o disposto no artigo 349-A, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000522-78.2020.8.26.0502 -Voto no
5
Estatuto Repressivo:
“Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou
facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação
móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em
estabelecimento prisional.
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda dos
dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP, isto é,
para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em conta “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da r. decisão guerreada, tendo em vista ter reconhecido como grave a
falta disciplinar. Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais justificou
adequadamente a fixação da perda dos dias remidos em seu patamar máximo de
1/3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000522-78.2020.8.26.0502 -Voto no
6
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator